Tribunal: TJMT
Processo: 1031731-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031731-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA - CPF: 569.997.631-00 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NA RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS - AFERIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL – REEMBOLSO DEVIDO TÃO SOMENTE REFERENTE AOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES – RECURSO DA RÉ, PARCIALMENTE PROVIDO, APELO DA AUTORA, PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa no. 414/2010, recepcionada pela 1000/2021 da ANEEL, quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inválida a inspeção realizada.

3. Uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como os danos causados, cabe à ré o dever de ressarcir à autora os valores por esta efetivamente despendidos e comprovados para o conserto ou substituição dos equipamentos.

4. Não obstante as oscilações de energia elétrica seguidas da queima de aparelhos, somadas ao transtorno vivenciado com o desvio produtivo causarem inúmeros aborrecimentos à consumidora, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de Apelação, um interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e outro interposto por RIVANIA HELOISA DE ALMEIDA, ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de no 1031731-56.2021, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a concessionária requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A Energisa alega que durante vistoria não foi constatada qualquer irregularidade no sistema de distribuição de energia, mas, sim, que os problemas apontados pela recorrida eram advindos das instalações internas do imóvel, de integral responsabilidade da consumidora.

Fala que, conforme Resolução Normativa 414/2010, bem como, a de n. 1.000/2021, da ANEEL, cabe à cliente comunicar a distribuidora acerca de eventual aumento de carga, para que possa atender efetivamente a demanda necessária.

Diz que não restou demonstrada a hipossuficiência da apelada, que pudesse viabilizar a inversão do ônus da prova, sobretudo porque a prova a ser produzida seria meramente testemunhal.

Ao final, aduz que a consumidora não comprovou os supostos danos morais experimentados, razão pela qual, requer que a condenação correspondente seja afastada ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a requerente apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 241115693)

Por sua vez, a segunda apelante Rivania Heloisa de Almeida alega que o laudo técnico apresentado junto à exordial deve ser considerado válido, haja vista ter sido elaborado por profissional técnico, devidamente qualificado.

Insiste que colacionou aos autos documentos probantes, pelos quais demonstra os danos materiais decorrentes da oscilação de energia elétrica em sua unidade consumidora.

Informa que a requerida realizou tão somente o ressarcimento do quantum de R$ 12.520,00 (doze mil quinhentos e vinte reais) referente a um aparelho de ar condicionado de marca Carrier, restando pendente o pagamento de outro ar condicionado da marca Elgin no valor de R$ 11.789,73 (onze mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos) bem como, do conserto da TV no importe de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), totalizando R$ 12.539,73 (doze mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).

Requer pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões da Energisa S/A apresentadas à id. de n. 236524221.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Incialmente cumpre esclarecer que os recursos serão analisados em conjunto, haja vista que as teses recursais apresentadas pelas apelantes se entrelaçam.

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais narrando que em 11 de dezembro de 2020 solicitou junto à requerida a troca da unidade consumidora 6/2710010-6 pela UC de n. 6/3121358-0.

Disse que logo após ligar a nova UC à rede elétrica, o aparelho de TV, o sistema de ar-condicionado e as câmeras de monitoramento, começaram a oscilar com efeito (reset) liga e desliga, desse modo, convocou um técnico para analisar a causa da anormalidade, porém, não foi constatado qualquer defeito nos equipamentos.

Falou que, passados 05 (cinco) dias, os equipamentos continuavam apresentado o mesmo problema, logo, acionou novamente o técnico, sendo verificado, desta feita, que a tensão elétrica foi interligada de forma equivocada por prepostos da requerida.

Relatou que mesmo diante de 15 ligações informando a Energisa do ocorrido, somente no dia 21/12/2020 a reclamada informou que sua equipe técnica esteve no local, vistoriou os medidores e não encontrou qualquer irregularidade no sistema – apontou números de protocolos referentes as ligações -.

Informou que a requerida ficou de enviar técnicos especialistas de seu quadro de colaboradores para verificarem a causa dos danos nos aparelhos, porém, por duas vezes indeferiram a vistoria, sob o argumento de que não houve registro de perturbação no sistema elétrico que pudesse afetar a unidade consumidora na data reclamada.

Enfatizou que a questão não se tratava de queda de tensão na rede, mas sim de ligação invertida na sequência das fases, bem como, de tensões muito acima da porcentagem permitida pelo órgão regulador, que culminaram na oscilação na

rede de alimentação de energia distribuída pela concessionária e, consequentemente, em danos em aparelhos eletroeletrônicos.

Disse que tentou solucionar a questão pela via administrativa, mas, como não obteve êxito, buscou a tutela jurisdicional com o fito de ser indenizada pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados.

Em sua defesa a concessionária rechaçou as argumentações da requerente, informando inicialmente que os prejuízos de ordem material foram devidamente reparados mediante transferência eletrônica de valores, na conta bancária da requerente, em 18/08/2021, na importância de R$ 12.520,00 (doze mil quinhentos e vinte reais).

No mérito, alegou ausência de nexo de causalidade entre os danos sofridos e a suposta falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência da ação.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que diz respeito à ausência de nexo de causalidade, sem razão a concessionária apelante.

Isso porque, em que pese a requerida defenda a regularidade dos procedimentos administrativos por ela instaurados (vistoria in loco e perícia técnica no equipamento medidor), pela qual, alega que não identificou qualquer irregularidade no equipamento de medição, tem-se que não logrou êxito em comprovar a tese por ela esposada.

Isso porque, inexiste nos autos prova de que a autora teve ciência dos procedimentos de averiguação do sistema de medição realizados em sua unidade consumidora.

Com efeito, ao apresentar sua defesa a ré/apelante não juntou quaisquer outros documentos a fim de corroborarem as suas alegações.

Aliás, quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, vigente à época dos fatos e recepcionada pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL estabelece as “Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação do sistema de medição.

Antes de tudo, a concessionária, para inspecionar o sistema de medição deve “agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento, conforme art. 250, inciso I”, o que, como dito, não ocorreu.

Assim, tendo em conta que a apuração se deu por meio de vistoria/perícia unilateral pela ré, resta demonstrado que ela não cumpriu com os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas no. 414/2010 e 1000/2021 da ANEEL, o que, conduz à invalidade da inspeção realizada.

Por outro lado, têm-se que o parecer técnico e os vídeos de medição da tensão apresentados pela autora, demonstram de forma verossímil, os fatos alegados em sua exordial, se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, I do CPC). (Id’s. 236524152, 236524157 e 236524158)

Nesse contexto, apesar das fartas argumentações, fato é que, a concessionária não afastou a responsabilidade de justificar a ausência de solução para os problemas de oscilação de energia elétrica vivenciados pela consumidora.

Ora, cabia à requerida, em período de tempo razoável, tomar as providências necessárias a fim de regularizar a distribuição de energia no imóvel da requerente, pois, se trata de bem essencial e como tal deve ser prestada de forma eficiente e contínua.

Dessa forma, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela concessionária requerida, que falhou na prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código Consumerista.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como os danos causados, cabe à ré o dever de ressarcir à autora os valores por ela efetivamente despendidos e comprovados para o conserto ou substituição dos equipamentos.

Se assim não fosse, sequer haveria o ressarcimento referente aos danos ocorridos no aparelho de ar condicionado da marca Carrier, decorrentes do mesmo evento discutido na lide.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada

consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). [....]. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO EM DECORRÊNCIA DE ROMPIMENTO DE FIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS NA PROPRIEDADE RURAL – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MATERIAL E MORAL INDENIZÁVEL – IMPORTE FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO INICIAL PARA JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Dada a responsabilidade objetiva da Concessionária (CF, § 6o, art. 37), havendo comprovação da falha na prestação do serviço, consistente na falta de manutenção das fiações de energia elétrica de unidades rurais, que culminou no incêndio da propriedade rural da requerente, e sendo demonstrado os danos daí advindos, evidente o dever indenizar, inclusive, os danos morais, já que se trata de situação incômoda, angustiante e, que, certamente provocou aflição e abalo psíquico nas vítimas, agravados pela falta de assistência por parte da Concessionária para, no mínimo, auxiliar no combate ao incêndio. [...].. (TJMT - RAC n. 1001827-86.2018.8.11.0011, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.08.2020).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...]. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). 3. O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço,

permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF. [...]”. (STJ - AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017).

Relativamente ao dano moral, objeto de irresignação recursal, com razão a Energisa apelante.

É que, para restar configurado o dano moral indenizável, a conduta do agressor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade; a atitude deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso dos autos, apesar das oscilações seguidas da queima de aparelhos, somadas ao transtorno vivenciado com o desvio produtivo causarem inúmeros aborrecimentos à consumidora, tal situação, por si só, não gera ofensa aos direitos da personalidade que autorizem compensação por dano moral.

Em casos semelhantes, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema. (N.U 1002839-28.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO RECURSO ADESIVO - REJEITADA - MÉRITO – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO E O DANO - MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL CONFIGURADO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL EM APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...). A jurisprudência tem entendido que a queima de aparelhos em decorrência da oscilação na tensão, por si só, não caracteriza dano moral por ausência de ofensa aos atributos da personalidade do consumidor. (...).(N.U 0004480-66.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)” (grifo nosso).

Portanto, incabível indenização por danos morais, na espécie.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela Energisa S/A para, reformada a sentença afastar a condenação a título de danos morais e, por outra senda, DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto por Rivania Heloisa de Almeida para, reformada a sentença, condenar a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais efetivamente pagos e comprovados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024